Tribunal: TJMT
Processo: 1014927-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1014927-39.2021.8.11.0000
RECORRENTE: ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO
RECORRIDO: CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Espólio de Valdemiro Gueno com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 112402482):
RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC – TAXATIVIDADE – MITIGAÇÃO NÃO CONFIGURADA - FALTA DE PREVISÃO LEGAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – A decisão que indefere a produção de prova pericial para averiguar a veracidade de documentos acostados ao feito, não encontra ressonância no rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento. II - Tal conclusão não seria alterada nem mesmo com a publicação dos Acórdãos do julgamento dos Recursos Representativos de Controvérsia de nos. 1.696.396 e 1.704.520, ambos de Mato Grosso. É que, segundo a tese firmada na ocasião, a taxatividade das hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, embora mitigada, permanece incólume nas situações que não envolvem o perecimento de direitos, como no caso concreto.
(TJ-MT 10149273920218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2022)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo interno, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão monocrática de id 103324479, que não conheceu do agravo de instrumento interposto por Espólio de Valdemiro Gueno.
A parte recorrente alega a violação ao artigo 1.019, inciso I do CPC, ao argumento de que “(...) os recursos interpostos até o momento possuem o intuito de demonstrar o cerceamento de defesa que veio a prejudicar o agravante-recorrente com o indeferimento do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento (...)”.
Recurso tempestivo (id 119524451) e preparado (id 118898993).
Contrarrazões apresentadas (id 121175489).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência na fundamentação (Súmula 284/STF)
A admissibilidade dos recursos excepcionais enseja que as respectivas razões sejam redigidas de maneira precisa e completa e apontem, além do dispositivo legal violado, a respectiva controvérsia, bem como as circunstâncias de como ocorreu a violação suscitada, conforme estabelece a Súmula 284 do STF.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE. SÚMULA. VIOLAÇÃO. IMPOSSIBLIDADE. SÚMULA No 518/STJ. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 283/STF.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. No julgamento do recurso especial, é incabível a análise de violação de súmula, visto que o enunciado sumular não se insere no conceito de lei federal. Incidência da Súmula no 518/STJ.
3. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que, apesar de apontar o preceito legal tido por violado, não demonstra, de forma clara e precisa, de que modo o acórdão recorrido o teria contrariado, circunstância que atrai, por analogia, a Súmula no 284/STF.
4. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações.
5. A ausência de impugnação de fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo a Súmula no 283/STF.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1951216/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 02/03/2022) (g.n)
In casu, quanto à alegada ofensa ao artigo 1.019, inciso I do CPC, verifica-se que a parte recorrente não demonstrou de forma clara e objetiva a suposta contrariedade e de que maneira teria ocorrido, impossibilitando a exata compreensão da matéria, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça